Tribunal: TJMMG
Processo: 2000643-56.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000643-56.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/12/2023 Publicação: 18/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PARA OS CRIMES E PARA OS RÉUS – PROVAS APTAS A EMBASAR OS DECRETOS CONDENATÓRIOS – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS PENAS INERENTES ÀS LESÕES CORPORAIS – NOVA DOSIMETRIA DAS PENAS – REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVAS PENAS, COM REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Miguel Arcanjo de Oliveira, Sílvio Antunes Peres Neto e William Jader Palhano e apelado o Ministério Público do Estado de Minas, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo dos réus, apenas para refazer a dosimetria da pena quanto ao crime de lesão corporal leve dos militares, condenando o 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto, pela prática dos crimes de abuso de autoridade (na modalidade de violação de domicílio) e de lesão corporal leve, a uma pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Em relação ao Cb PM Willian Jader Palhano, acordam em manter a condenação pela prática dos crimes de abuso de autoridade (na hipótese da violação de domicílio) e de lesão corporal leve, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Quanto ao Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira, acordam em manter a condenação pela prática do crime de lesão corporal leve, por duas vezes, à pena total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pela defesa dos militares contra a sentença condenatória, assim estabelecida: - apelante Sílvio Antunes Peres Neto: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 22, caput, da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade por invasão a imóvel) e no art. 209, caput (lesão corporal), c/c o art. 70, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal Militar, com imposição das penas de 1 (um) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ano de detenção e de 8 (oito) meses de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime aberto, com a concessão do sursis penal; - apelante William Jader Palhano: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 22, caput, da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade por invasão a imóvel) e no art. 209, caput (lesão corporal), c/c o art. 70, inciso II, alínea “d”, ambos do Código Penal Militar, com imposição das penas de 1 (um) ano de detenção e de 8 (oito) meses de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime aberto, com a concessão do sursis penal; - apelante Miguel Arcanjo de Oliveira: condenado pela prática do crime previsto no art. 209, caput (lesão corporal), por duas vezes (em relação à vítima Aline e à vítima Jonas), c/c o art. 70, inciso II, alínea “d”, ambos do Código Penal Militar, com imposição da pena de 8 (oito) meses de reclusão para cada um dos crimes, a serem cumpridas em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes, aduzindo o seguinte: [...] Consta do incluso procedimento investigatório criminal, registrado sob o número MPMG 070220003066-7, que no dia 31 de agosto de 2020, na Alameda Kilimanjaro, nº 908, Bairro Mansões Aeroporto, nesta cidade, os denunciados, no exercício das funções de policiais militares do Estado de Minas Gerais, consciente e voluntariamente, ofenderam a integridade corporal das vítimas Jonas Daniel Martins Amadeu, Aline Gregório Gonçalves e da idosa Ana Rosa de Oliveira, causando lesões corporais de natureza grave quanto à vítima Jonas, e de natureza leve em relação às demais, além de invadirem o interior de imóvel alheio, sem determinação judicial e fora das condições estabelecidas em lei. Segundo apurado, no dia dos fatos a Polícia Militar foi acionada por iniciativa de um vizinho das vítimas, que se dizia incomodado com o volume do som. Chegaram ao local inicialmente os denunciados Sílvio Antunes e Willian Palhano, que fizeram a abordagem e conversaram naturalmente com a vítima Jonas e sua esposa Aline, que os receberam no portão da residência. A certa altura, foi solicitada a identidade da vítima Jonas, que se dirigiu ao interior do imóvel para buscar o documento exigido pelos militares. Ao se deslocar para o interior da residência, porém, Jonas foi acompanhado pelos referidos denunciados, que de forma abrupta adentraram ao imóvel, apesar da solicitação das vítimas para que aguardassem no portão, já que a filha do casal estava com trajes de banho no interior da residência. Diante da recusa dos policiais, Jonas apanhou o seu telefone com a intenção de filmar a ação, o que ocasionou a insatisfação dos denunciados, que então se atracaram com essa vítima, desferindo nela golpes e chutes, ao mesmo tempo que solicitaram reforço, que chegou instantes depois. Das várias viaturas que chegaram ao local, a primeira delas era integrada pelo terceiro denunciado, Miguel Arcanjo, que ao chegar foi logo disparando um tiro contra Jonas, que o atingiu na região lombar direita, fazendo com que este, que já estava dominado, se deitasse no chão, sendo algemado com as mãos para trás. Miguel então, aproveitando-se da situação, ainda efetuou, com a arma calibre 12 que portava, quatro outros disparos de elastômero, à curta distância e direcionados às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 nádegas dessa vítima, que foi atingida duramente pelos três policiais também com espargidor de pimenta direcionado ao seu rosto e com chutes, dos quais resultaram inclusive uma fratura do seu dedo do pé, conforme demonstrado no laudo do exame de corpo de delito que instrui os autos. Durante as agressões praticadas contra o marido e filho, respectivamente, as vítimas Aline Gregório e Ana Rosa tentaram intervir, solicitando aos policiais que parassem com as agressões desnecessárias, especialmente em respeito ao desespero da filha menor do casal, que a tudo assistia, sendo que a primeira foi atingida com um tapa no rosto e um duro golpe de cotovelo no pescoço desferido por Miguel. Já a idosa Ana Rosa, que conta com mais de 65 anos de idade e sofre de visíveis limitações de locomoção, foi empurrada violentamente e lançada ao chão pelo denunciado Sílvio Antunes, lesionando a área alcançada por uma cirurgia a que fora submetida anteriormente. Em decorrência das agressões praticadas pelos denunciados, resultaram nas vítimas as lesões descritas nos prontuários médicos, nos anexos fotográficos e nos laudos dos exames de corpo de delito realizados na vítima Jonas Daniel, de cujas lesões sofridas resultaram a sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e debilidade permanente de membro. Assim, estando os dois primeiros denunciados incursos nas sanções dos artigos 209, caput, por duas vezes (vítimas Aline Gregório Gonçalves e Ana Rosa de Oliveira Ramos Martins Amadeu), 209, § 1º, (vítima Jonas Daniel Martins Amadeu), do Código Penal Militar Brasileiro, e 22, caput, da Lei 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), combinados com 53 e 79, do mesmo Código Penal Militar; e o terceiro nas sanções dos artigos 209, caput, por duas vezes (vítimas Aline Gregório Gonçalves e Ana Rosa de Oliveira Ramos Martins Amadeu) e 209, § 1º (vítima Jonas Daniel Martins Amadeu), c/c 53 e 79, do Código Penal Militar Brasileiro, requeiro o recebimento da presente denúncia, com a citação dos denunciados para que respondam aos termos da presente ação penal, cumprindo-se as demais formalidades legais, prosseguindo-se até final condenação, com a oitiva das testemunhas adiante arroladas. Requeiro, também, a imposição aos denunciados da suspensão dos direitos políticos, na forma do artigo 15, III, da Constituição Federal. [...] A denúncia foi recebida em 03/09/2021, conforme Evento 1 dos autos de origem. Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e as testemunhas arroladas pela defesa dos réus, bem como, ao final da instrução criminal, os réus foram interrogados. A sentença, diga-se, extensa, se encontra colacionada nos Eventos 122 e 128 do processo de origem e nela se encontram estabelecidos os fundamentos pelos quais o juízo entendeu pela condenação dos réus na forma descrita alhures, sendo desnecessária toda a transcrição. Assim, trago abaixo apenas o dispositivo. [...] 3. DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Isto posto, decido: - condenar o 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto e Cb PM Willian Jader Palhano, pela prática do art. 22, da Lei 13.869/2019; - condenar o 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM em desfavor da vítima Ana Rosa de Oliveira Ramos Martins, - absolver os réus, Cb PM Willian Jader Palhano e Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira, ser absolvidos, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM, pela imputação de lesão corpora, caput, em desfavor da vítima Ana Rosa de Oliveira Ramos Martins. - condenar o Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM em desfavor da vítima Aline Gregório Gonçalves; - absolver os réus, Cb PM Willian Jader Palhano e 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM, pela imputação de lesão corporal, caput, em desfavor da vítima Aline Gregório Gonçalves. - condenar os acusados, Cb PM Willian Jader Palhano e Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM em desfavor da vítima Jonas Daniel Martins Amadeu, pelos socos e tiros de elastômero, respectivamente, eis que, a materialidade delitiva aponta para lesão corporal leve e não grave, pelo que desclassifico a lesão grave, prevista no §1º do art. 209 do CPM para lesão leve, prevista no caput do art. 209 do CPM. - absolver os acusados, 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto, Cb PM Willian Jader Palhano e Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 209, §1º, do CPM em desfavor da vítima Jonas Daniel Martins Amadeu, relativa a fratura do dedo, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Passo a fixar-lhes a pena, obedecendo-se ao critério trifásico, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CR e do art. 440, do CPPM. Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta de cada acusado: 3.1 Em relação ao crime de abuso de autoridade – art. 22, da Lei 13.869/2019 praticado pelo 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto: a) Da gravidade do crime: o crime é grave, uma vez que em atendimento a uma simples ocorrência de perturbação de sossego por som alto, em residência de pessoas de bem, houve a invasão do domicílio à revelia da vontade do proprietário do imóvel, constituindo gravíssima violação a dirieto fundamental, ou seja, o lar/domicílio do cidadão, circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: trauma nas vítimas, eis que são pessoas de bem, não habituadas a esse tipo de circunstância, desfavorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: lar/domicílio do cidadão, local inviolável, portanto, desfavorável; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: nada a considerar. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifiquei incidência de causa de aumento ou diminuição da pena. Na terceira fase não identifiquei circunstâncias agravantes ou atenuantes. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. Concedo ao sentenciado o benefício do SURSIS, nos termos do art. 84, do CPM pelo período de 02 (dois) anos, com obrigatoriedade de prestação de serviços. 3.2 Em relação ao crime de abuso de autoridade – art. 22, da Lei 13.869/2019 praticado pelo Cb PM Willian Jader Palhano: a) Da gravidade do crime: grave, eis que, contra a vontade do dono do imóvel, Jonas Daniel, houve a incursão no imóvel, desrespeitando-se a inviolabilidade da casa, prevista no art. 5º, inciso XI, da CF, circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: dano psicológico, como bem descrevem as vítimas em suas inquirições, circunstância desfavorável; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: lar/domicílio do cidadão, local inviolável, portanto, desfavorável; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: nada a considerar. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifiquei incidência de causa de aumento ou diminuição da pena. Na terceira fase não identifiquei circunstâncias agravantes ou atenuantes. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. Concedo ao sentenciado o benefício do SURSIS, nos termos do art. 84, do CPM pelo período de 02 (dois) anos, com obrigatoriedade de prestação de serviços. 3.3 Em relação ao crime de lesão corporal leve – art. 209, capit, do CPM praticado pelo 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto em desfavor de Ana Rosa Ramos de Oliveira Martins: a) Da gravidade do crime: o crime é grave, uma vez que praticou lesão corporal contra civil idosa, dentro da sua residência, circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: dor emocional, tendo em vista a truculência como foi tratada dentro da sua própria casa e ainda vendo seu filho e nora sendo agredidos, circunstância desfavorável; d) Dos meios empregados: desfavorável, nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: lar/domicílio do cidadão, local inviolável, portanto, desfavorável; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: nada a considerar. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, identifiquei a incidência da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “h”, do CPM, uma vez que o 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto praticou lesão corporal em desfavor de pessoa idosa, Ana Rosa de Oliveira, nascida em 05/08/1955, vide documento constante no apenso, doc. 2, p. 09/11. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na terceira fase não verifiquei incidência de causa de aumento ou diminuição da pena. Neste contexto, acolhendo agravante, prevista no 70, inciso II, alínea “h” (idosa), do CPM, acrescento 1/3 a pena base, perfazendo-se 8 (oito) meses de reclusão. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. Concedo ao sentenciado o benefício do SURSIS, nos termos do art. 84, do CPM pelo período de 02 (dois) anos, com obrigatoriedade de prestação de serviços. 3.4 Em relação ao crime de lesão corporal leve – art. 209, capit, do CPM praticado pelo Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira em desfavor de Aline Gregório Gonçalves: a) Da gravidade do crime: o crime é grave, uma vez que praticou lesão corporal contra civil que tentava apaziguar as agressões que seu marido Jonas Daniel estava sofrendo, ocasião em foi agredida com brutalidade e truculência, circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: Trauma psicológico para vítima, por ter sido agredida dentro da sua própria casa, circunstância desfavorável; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: dentro da residência da vítima; circunstância desfavorável; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: nada a considerar. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, identifiquei a incidência da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “d” (surpresa), do CPM, uma vez que o Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira praticou lesão corporal em desfavor da vítima, Aline Gregório Gonçalves. Em momento algum, Aline Gregório Gonçalves, esboçou atitude agressiva com os policiais, como dito, a ação da vítima foi de tranquilizar e impedir a ação truculenta em desfavor de Jonas Daniel Martins Amadeu, o intuito foi de cessar as agressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na terceira fase não verifiquei incidência de causa de aumento ou diminuição da pena. Neste contexto, acolhendo agravante, prevista no 70, inciso II, alínea “d” (surpresa), do CPM, acrescento 1/3 a pena base, perfazendo-se 8 (oito) meses de reclusão. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. Concedo ao sentenciado o benefício do SURSIS, nos termos do art. 84, do CPM pelo período de 02 (dois) anos, com obrigatoriedade de prestação de serviços. 3.5 Em relação ao crime de lesão corporal grave – art. 209, caput, do CPM praticado pelo Cb PM Willian Jader Palhano Neto em desfavor de Jonas Daniel Martins Amadeu: a) Da gravidade do crime: o crime é grave, uma vez que praticou lesão corporal contra civil dentro da sua própria residência, por verbalização tranquila e calma e sem qualquer tipo de resistência, circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: trauma psicológico, eis que, se trata de cidadão de bem que estava em sua residência em momento de lazer com a família, circunstância desfavorável; d) Dos meios empregados: desfavorável, nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: dentro da residência da vítima, local inviolável, desfavorável; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: nada a considerar. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, identifiquei a incidência da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, reconheço a incidência da circunstância agravante praticada pelo Cb PM Willian Jader Palhano em desfavor de Jonas Daniel Martins Amadeu, constante no art. 70, inciso II, alínea “d” (recurso que tornou impossível a defesa da vítima), do CPM. As provas dos autos demonstram e estampam de forma contundente que o réu, Cb PM Willian Jader Palhano, se valendo da condição da vítima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 estar algemada e indefesa, deferiu-lhe vários socos, bem como, auxiliou e propiciou que o corréu efetuasse 5 (cinco) disparos de elastômero. O uso da força somente é permitido, até o momento em que haja resistência ou reação, configurando o excesso quando o indivíduo está imobilizado. Na terceira fase não verifiquei incidência de causa de aumento ou diminuição da pena. Neste contexto, acolhendo agravante, prevista no 70, inciso II, alínea “d” (recurso que tornou impossível a defesa da vítima), do CPM, acrescento 1/3 a pena base, perfazendo-se 8 (oito) meses de reclusão. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. Concedo ao sentenciado o benefício do SURSIS, nos termos do art. 84, do CPM pelo período de 02 (dois) anos, com obrigatoriedade de prestação de serviços. 3.6 Em relação ao crime de lesão corporal grave – art. 209, caput, do CPM praticado pelo Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira em desfavor de Neto em desfavor de Jonas Daniel Martins Amadeu: a) Da gravidade do crime: grave, uma vez que Jonas Daniel foi agredido de forma desproporcional e violenta dentro da sua própria casa, circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: Trauma psicológico para vítima, por ter sido agredida dentro da sua própria casa, circunstância desfavorável; d) Dos meios empregados: desfavorável, nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: dentro da residência da vítima, circunstância desfavorável; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: nada a considerar. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, identifiquei a incidência da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, reconheço a incidência da circunstância agravante praticada pelo Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira em desfavor de Jonas Daniel Martins Amadeu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 constante no art. 70, inciso II, alínea “d” (recurso que tornou impossível a defesa da vítima), do CPM. As provas dos autos demonstram que o Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira, efetuou 5 (cinco) disparos de espingarda calibre 12, munição de elastômero, estando a vítima algemada e contida pelo corréu, conduta que impossibilitou qualquer reação da vítima, como dito, estava contida naquele momento, caracterizando a circunstância agravante descrita no art. 70, inciso II, alínea “d” (recurso que tornou impossível a defesa da vítima), do CPM. Na terceira fase não verifiquei incidência de causa de aumento ou diminuição da pena. Neste contexto, acolhendo agravante, prevista no 70, inciso II, alínea “d” (recurso que tornou impossível a defesa da vítima), do CPM, acrescento 1/3 a pena base, perfazendo-se 8 (oito) meses de reclusão. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. Concedo ao sentenciado o benefício do SURSIS, nos termos do art. 84, do CPM pelo período de 02 (dois) anos, com obrigatoriedade de prestação de serviços. Designo a data de 30 de agosto de 2023, às 15horas para audiência de leitura de sentença. [...] Inconformados, os acusados apresentam recurso de apelação, conforme Evento 155 dos autos de origem, reiterando as teses da defesa e pugnando pela absolvição ou, em pior hipótese, pela condenação sem as agravantes, impondo-se a redução das penas. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença penal condenatória. A eminente procuradora de justiça, em parecer juntado no Evento 7, pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os apelantes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, quando analisamos os fatos e os confrontamos com as provas estabelecidas, antecipo a vossas excelências que fica muito difícil afastar as condenações havidas na respeitável sentença. Inicio meu voto destacando que a ação perpetrada pelos militares causa espanto. Como bem esclarecido pelo douto Juiz sentenciante, notadamente na oportunidade dos interrogatórios, tratava-se de ocorrência absolutamente simples, referente ao volume elevado de som, ou seja, perturbação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 sossego, cuja resolução deveria ter sido providenciada pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Tratava-se de cidadãos de bem, que aproveitavam o dia de feriado municipal para o lazer em família, em cujo endereço, semelhante a uma chácara, residia a vítima idosa, senhora Ana Rosa de Oliveira, e as demais vítimas, Jonas Daniel Martins Amadeu e sua esposa Aline Gregório Gonçalves. Vejam que o réu Sílvio Antunes Peres Neto, 2º Sgt PM, não conseguiu justificar, de forma aceitável, o ímpeto dos militares em adentrarem ilegalmente no domicílio das vítimas e agredirem as pessoas que ali estavam, chegando ao cúmulo de um militar disparar diversas munições de elastômero na vítima Jonas, quando esta se encontrava dominada, deitada ao solo. O militar acima identificado, réu nestes autos, relata, no Evento 99 – VÍDEO 2 –, que a pessoa que acionou os militares contra o som alto das vítimas, estava muito abalada, “chorava” pedindo ajuda e, por isso, eles resolveram dar uma resposta. É, mas a resposta não foi boa neste caso. Não há nenhuma prova da ação de resistência das vítimas civis. O Cb PM Miguel Arcanjo chega a dizer, em seu interrogatório, que sua guarnição atendeu ao pedido de prioridade na rede rádio, mas sem qualquer informação sobre o que se tratava, sendo que o operador de rádio havia mencionado apenas uma ocorrência de som alto. Diz, ainda, que, quando chegou ao local, os militares estavam “presos pelo lado de dentro” e que resolveu romper o portão à força e adentrar com a arma calibre 12. O Cb PM Miguem Arcanjo alega até mesmo que a vítima Jonas estaria extremamente alterada pelo seu estado de embriaguez. Mas onde está o teste de alcoolemia? Fico imaginando como puderam causar lesões em uma senhora de 65 anos e na esposa do Jonas, outra senhora, que, apesar de mais nova, estava acompanhada de sua filha de 14 anos de idade. Ora, eram militares armados, fortes, em atendimento a alguém que reclamava de pessoas de bem porque estavam ouvindo som em volume alegadamente alto. Como fizeram a medição dos decibéis? A verdade é que a versão dos militares apelantes se encontra, muito mais, na esfera da fantasia, no imaginário deles, pois não se sustentam nas provas dos autos. Cito, como exemplo da prática do crime de abuso de autoridade pela invasão de domicílio, previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/2019, que não há nada que demonstre a legalidade na entrada dos militares no imóvel das vítimas, sendo que as imagens não demonstram nada que impedisse a vítima Jonas de adentrar no imóvel em que residia, que fosse para buscar os documentos ou mesmo para não mais falar com os militares. Portanto, é clara a subsunção, a adequação dos fatos ao preceito primário tipo penal respectivo. Então, é certo afirmar que a conduta dos acusados 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto e Cb PM Willian Jader Palhano constitui o crime tipificado no art. 22 da Lei n. 13.869/2019, que assim dispõe: Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Desse modo, a condenação é medida que se impõe pela prática, justificando a condenação e a reprimenda penal. Quantos aos crimes de lesão corporal, bem delimitados e identificados na respeitável sentença, podemos realmente apontar a materialidade delitiva em relação às vítimas Jonas, Aline e Ana Rosa, sendo que todos foram vítima de lesão corporal leve, nos termos do art. 209, caput, do Código Penal Militar, conforme os limites da sentença. As lesões de Ana Rosa de Oliveira Ramos Martins constam do prontuário médico lançado no Evento1, NF/PIC3, pág. 23 e 25, no Evento 1, NF/PIC4, págs. 2, 4, 6, 8, no Evento 1, NF/PIC41, págs. 12, dos autos do procedimento investigativo relacionado. A referida vítima relatou dor crônica no joelho direito após ser empurrada e cair ao chão, além da dor em coluna lombar (Evento 1, NF/PIC4, págs. 2, 4, 6, 8, e 12). As lesões de Aline Gregório Gonçalves (Evento 1, NF/PIC38, págs. 1/25, fotografia de Evento 1, NF/PIC40, pág. 5) demonstram escoriação leve em região cervical (Evento 1, NF/PIC38, pág. 10). Já a vítima Jonas Daniel Amadeu, conforme prontuário médico lançado no Evento 1, NF/PIC4, págs.12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, no Evento 1, NF/PIC5, pág. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, fotografia de Evento 1, NF/PIC42, págs. 1/5 e. 27/35, nos mostra que ele sofreu fratura de falange proximal de hálux pé e extra-articular, para a qual não há prova da autoria. Sofreu, ainda, escoriações em dorso, em região de ilíaco posterior direito, dor em região 1 MTT-falange pé esquerdo. Não houve afastamento ou prova da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. As lesões em Ana Rosa de Oliveira Ramos Martins foram causadas pelo 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto, que a empurrou de forma violenta, lançando-a ao chão. As lesões em Aline Gregório Gonçalves foram perpetradas pela ação do Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira, que a ofendeu com uma cotovelada no rosto, quando a vítima pedia para cessarem as agressões em seu marido, quais sejam, os disparos com elastômero. As lesões na vítima Jonas Daniel Martins Amadeu foram causadas pelo Cb PM Willian Jader Palhano, que desferiu socos na vítima, e pelo Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira, que efetuou os disparos de elastômero. Por fim, em relação à dosimetria, não tenho reparos a fazer nas penas fixadas para os crimes de abuso de autoridade na hipótese da violação de domicílio, estabelecidas em 1 (um) ano de detenção para o 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto e para o Cb PM Willian Jader Palhano, a serem cumpridas em regime aberto, com a concessão do sursis penal. No entanto, quanto aos crimes de lesão corporal, entendo que não andou bem a respeitável sentença, cabendo a modificação na dosimetria em tais aspectos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Em primeiro lugar, destaco que, no caso de lesão corporal leve, a pena é de detenção, e não de reclusão, como equivocadamente constou da sentença. Passo à dosimetria. Dosimetria Crime de lesão corporal leve – 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto – em face de Ana Rosa de Oliveira Ramos Martins a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militares, é grave, e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: nada a considerar, tendo em vista que a extensão lesão leve já se encontra descrita no crime imputado; d) Dos meios empregados: nada a considerar, pois o tipo já prevê o emprego de violência; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: o motivo, banal e injustificado, consistente em levar adiante uma ocorrência mal conduzida, é desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável; h) O lugar do crime: praticado na residência da vítima, com violação do domicílio, é desfavorável; i) Antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedentes criminais negativos do réu; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: indagado em seu interrogatório, o réu demonstra total insensibilidade com a situação da vítima e insiste em afirmar que agiu certo. Entendo que não podemos falar em não arrependimento, a não ser quando manifestado de forma expressa pelo autor, mas a insensibilidade pode ser avaliada nas manifestações do autor. Desfavorável. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal, em 4 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase, também entendo que incide a agravante do art. 70, II, “h”, do Código Penal Militar. Aplico, todavia, o quantum de 1⁄4 (um quarto), agravando a pena em 1 (um) mês. Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena total em 5 (cinco) meses de detenção para o crime de lesão corporal leve ao militar 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto. Crime de lesão corporal leve – Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira – em face de Aline Gregório Gonçalves a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militares, é grave, e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: nada a considerar, tendo em vista que a extensão lesão leve já se encontra descrita no crime imputado; d) Dos meios empregados: nada a considerar, pois o tipo já prevê o emprego de violência; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: motivo banal e injustificado, fundado na pretensão de levar adiante uma ocorrência mal conduzida, é desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável; h) O lugar do crime: praticado na residência da vítima, com violação do domicílio, é desfavorável; i) Antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedentes criminais negativos do réu; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: indagado em seu interrogatório, o réu demonstra total insensibilidade com a situação da vítima e insiste em lançar à vítima a culpa pelo ocorrido, como se ele afirmasse que agiu certo e agiria da mesma forma novamente. Entendo que não podemos falar em não arrependimento, a não ser quando manifestado de forma expressa pelo autor, mas a insensibilidade pode ser avaliada nas manifestações do autor. Desfavorável. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal, em 4 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase, não identifiquei a agravante do art. 70, II, “d”, do Código Penal Militar, razão pela qual não pode incidir. Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena total em 4 (quatro) meses de detenção para o crime de lesão corporal leve ao militar Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira. Crime de lesão corporal leve – Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira – em face de Jonas Daniel Martins Amadeu a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militares, é grave, e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: não é possível mensurar traumas psíquicos sem laudo médico específico; d) Dos meios empregados: utilização de arma calibre 12, com disparos de elastômero a pouca distância; e) Modo de execução: alguns disparos com o réu dominado e deitado; f) Os motivos determinantes do crime: motivo banal e injustificado, fundado na pretensão de levar adiante uma ocorrência mal conduzida, é desfavorável; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável; h) O lugar do crime: praticado na residência da vítima, com violação do domicílio, é desfavorável; i) Antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedentes criminais negativos do réu; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: indagado em seu interrogatório, o réu demonstra total insensibilidade com a situação da vítima e insiste em lançar à vítima a culpa pelo ocorrido, como se ele afirmasse que agiu certo e agiria da mesma forma novamente. Entendo que não podemos falar em não arrependimento, a não ser quando manifestado de forma expressa pelo autor, mas a insensibilidade pode ser avaliada nas manifestações do autor. Desfavorável. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal, em 4 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase, também identifico a agravante do art. 70, II, “d”, do Código Penal Militar, pela impossibilidade de defesa da vítima. Aplico, todavia, o quantum de 1⁄4 (um quarto), agravando a pena em 1 (um) mês. Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena total em 5 (cinco) meses de detenção para o crime de lesão corporal ao militar Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira. Crime de lesão corporal leve – Cb PM Willian Jader Palhano Neto – em face de Jonas Daniel Martins Amadeu a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militares, é grave, e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: não é possível mensurar traumas psíquicos sem laudo médico específico; d) Dos meios empregados: socos na vítima, cujos meios já poderiam integrar o tipo pela violência; e) Modo de execução: socos com a vítima dominada; f) Os motivos determinantes do crime: motivo banal e injustificado, fundado na pretensão de levar adiante uma ocorrência mal conduzida, é desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável; h) O lugar do crime: praticado na residência da vítima, com violação do domicílio, é desfavorável; i) Antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedentes criminais negativos do réu; j) Insensibilidade e arrependimento após o crime: indagado em seu interrogatório, o réu demonstra insensibilidade com a situação da vítima e insiste em lançar à vítima a culpa pelo ocorrido, como se ele afirmasse que agiu certo e agiria da mesma forma novamente. Entendo que não podemos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 falar em não arrependimento, a não ser quando manifestado de forma expressa pelo autor, mas a insensibilidade pode ser avaliada nas manifestações do autor. Desfavorável. Então, cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, reformo a sentença e fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal, em 4 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase, também identifico a agravante do art. 70, II, “d”, do Código Penal Militar, pela impossibilidade de defesa da vítima. Aplico, todavia, o quantum de 1⁄4 (um quarto), agravando a pena em 1 (um) mês. Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena total em 5 (cinco) meses de detenção para o crime de lesão corporal ao militar Cb PM Willian Jader Palhano Neto. Dessa forma, quanto à condenação e ao apenamento: 1- Mantenho a condenação do o 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto pela prática dos crimes de abuso de autoridade (na hipótese da violação de domicílio) e de lesão corporal leve, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. 2- Mantenho a condenação do Cb PM Willian Jader Palhano pela prática dos crimes de abuso de autoridade (na hipótese da violação de domicílio) e de lesão corporal leve, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. 3- Mantenho a condenação do Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira pela prática do crime de lesão corporal leve, por duas vezes, impondo-lhe a pena total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo dos réus, para, mantendo as condenações estabelecidas, refazer a dosimetria apenas quanto aos crimes de lesão corporal leve, com redução das penas, restando assim estabelecidas as condenações e as penas dos apelantes: Mantenho a condenação do o 2º Sgt PM Sílvio Antunes Peres Neto pela prática dos crimes de abuso de autoridade (na hipótese da violação de domicílio) e de lesão corporal leve, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Mantenho a condenação do Cb PM Willian Jader Palhano pela prática dos crimes de abuso de autoridade (na hipótese da violação de domicílio) e de lesão corporal leve, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Mantenho a condenação do Cb PM Miguel Arcanjo de Oliveira pela prática do crime de lesão corporal leve, por duas vezes, impondo-lhe a pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, manter a condenação dos apelantes, com redução da pena imposta. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator